Tribunal: TJSP
Processo: 2113555-29.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Valinhos – Lei no 6.064, de 23 de fevereiro de 2021, que cria auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica – Ato normativo de origem parlamentar que dispõe sobre atividade típica de organização e execução de políticas públicas, inserida no poder discricionário da Administração, privativa, portanto, do Chefe do Poder Executivo –

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Valinhos – Lei no 6.064, de 23 de fevereiro de 2021, que cria auxílio-aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica – Ato normativo de origem parlamentar que dispõe sobre atividade típica de organização e execução de políticas públicas, inserida no poder discricionário da Administração, privativa, portanto, do Chefe do Poder Executivo – Inobservância do princípio da reserva de administração e da separação dos poderes (arts. 5o; 24, § 2o, item 2; e 47, incisos II, XIV e XIX, "a", da Constituição Estadual) – Procedência da ação.